Tribunal: TJSP
Processo: 1004077-45.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Mero inconformismo - Tentativa de reexame da matéria – Via recursal inadequada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004077-45.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante FERNANDA MARIA OLIVEIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado
HOME
INCORPORADORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004077-45.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 5127
2
2a Vara Cível de Ribeirão Preto
Embargos Declaratórios n. 1004077-45.2018.8.26.0506/50000
Embargante: FERNANDA MARIA THOME DE OLIVEIRA
Embargados:
HOME
INCORPORADORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Voto n. 5127
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de omissão
Ausência de vício intrínseco no julgamento
Mero
inconformismo - Tentativa de reexame da matéria
Via
recursal inadequada Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
para
impugnar o acórdão de fls. 178/182, sustentando a necessidade de sanar
omissão no julgado no tocante ao pedido relativo ao gás encanado, segundo
o embargante, não apreciado pelo acórdão impugnado.
É o relatório.
Passo ao voto.
Não vislumbro vício intrínseco ao acórdão
proferido, por ausente omissão, contradição ou obscuridade.
A questão trazida pela embargante foi abordada
na decisão impugnada, ainda que indiretamente.
Com efeito, o acórdão embargado expressamente
consignou que:
“Além disso, faço constar que a questão trazida a
lume no recurso refere-se apenas aos vícios da unidade individual, não
tendo sido desenvolvido qualquer argumento em relação à decretada
ilegitimidade de parte quanto aos vícios das áreas comuns (artigo 1010 do
CPC), pelo que o recurso será analisado nesses limites.” (fl. 180).
E mais adiante:
“Os itens da unidade individual da autora sobre
os quais houve reclamação são apenas dois: colocação de rodapé de piso frio
cerâmico (fl. 5), e ventilação forçada no banheiro social, denominada
“ventokit” (fl. 6). Todos os outros itens, ainda que possam ter repercussão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004077-45.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 5127
3
área individual, são relativos à área comum.” (fl. 181).
Outrossim, deve-se lembrar que o vício da
omissão se configura somente "quando o acórdão deixa de pronunciar-se
sobre questão concernente ao litígio, que deveria ser decidida" (MARQUES,
José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, vol. II. 9 ed. Campinas:
Millenium Editora, 2003, p. 428).
Nesse sentido:
“uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar
sobre determinada alegação como que produzindo um branco e outra é o
acórdão ter deixado de se manifestar sobre questão exatamente como o
interessado gostaria que fosse ou, de outra maneira, a discordância da parte
com o tipo de abordagem feita ou com conclusão decorrente do julgamento”
(RTJMs 34/104).
Ainda que a embargante entenda que as
proposições contidas no decisum atacado são equivocadas, tal
circunstância não tem o condão de caracterizar o vício da omissão, como
pretende.
Desse modo, não há que se falar em omissão,
sendo certo, ainda, que os embargos de declaração não são a via adequada
para rediscutir o mérito da decisão ou para corrigir eventual error in
judicando.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de
contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Contradição que, além de
inexistente, é extrínseca ao v. acórdão recorrido, enquanto os embargos de
declaração se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao
pronunciamento judicial. Resultado do julgamento que deflui logicamente das
razões de decidir esposadas no acórdão embargado. Acolhimento dos
embargos que, nessas bases, importaria em reexame do decisum, algo
impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se
a segurança jurídica das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados”
(Embargos de Declaração/Medidas de proteção 0001672-64.2015.8.26.0601 - Relator: Issa
Ahmed - Comarca: Socorro - Órgão julgador: Câmara Especial - Data do julgamento:
07/11/2016).
“Os embargos têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. Artigo 535, item 2:
Finalidade. Editora: Revista dos Tribunais. 9a edição. Pág. 785).
“Frise-se que os Embargos não se prestam a
alterar o julgado, como nova via recursal a apoiar o inconformismo do
recorrente ou rediscutir os fundamentos da decisão atacada, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004077-45.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 5127
4
excepcional efeito infringente somente pode advir da correção de erro
material manifesto ou como resultado da declaração. No caso em exame, não
se vislumbra no julgado a ocorrência de qualquer vício que autorize a
oposição
dos
Embargos”.
(EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2019407-65.2017.8.26.0000/50000, Relator BONILHA FILHO).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERROR
IN
JUDICANDO.
DESCABIMENTO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE
REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E DECIDIDAS. DESCABIMENTO. 1. A
obtenção de efeitos infringentes somente é possível, excepcionalmente, nos
casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos
incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável de sua correção; ou nas hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado. 2.
Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de
declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se
configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de
declaração. Precedentes. 3. Constatado que a pretensão veiculada nas
razões dos recursos se limita à rediscussão de questões devidamente
examinadas e decididas no acórdão embargado, e que, em momento algum
os Embargantes logram demonstrar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no aresto embargado, vícios capazes de abrir a via eleita, nos
termos do art. 535 do Código de Processo TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER
JUDICIÁRIO
São
Paulo
Embargos
de
Declaração
no
2095185-41.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 13003 5 Civil, é medida que se
impõe a rejeição dos declaratórios. 4. Embargos de declaração da União e de
Marco Antônio Gomes rejeitados”. (STJ. Quinta Turma. EDcl no REsp 798283 ES
2005/0190517-8. Rel. Min. Laurita Vaz. J. 12.05.2011).
Assim sendo, sabido que os embargos de
declaração não se prestam à revisão do julgado, não podem ser acolhidos
quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão
como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora